Tribunal: TJDFT
Processo: 0732040-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-SAÚDE. INCLUSÃO DO VALOR NO CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$ 9.006,36 (nove mil e seis reais e trinta e seis centavos), relativo à diferença da conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozados, a fim de considerar na base de cálculo o auxílio-alimentação e o abono de permanência. Em suas razões, insurge-se a autora quanto ao indeferimento do valor relativo ao auxílio-saúde na base de cálculo da licença-prêmio não gozada. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55874296) e com preparo regular (ID. 55874297 - Pág. 2 e 55874298 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 55874300).
3. Cinge-se a controvérsia em saber se o auxílio-saúde deve integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
5. Dessa forma, necessária a reforma da sentença para reconhecer que a parcela remuneratória de auxílio-saúde faça parte da base de cálculo da remuneração da servidora, juntamente com o auxílio alimentação e o abono de permanência, devendo integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que o auxílio-saúde integre base de cálculo da remuneração da servidora e passe a integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.